Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701461-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAXSWELLEN WEYSHILLA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jaxwellen Weyshilla do Nascimento Silva contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos do processo de conhecimento no. 0753828-55.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar concessão da tutela provisória de urgência. Eis o teor da decisão impugnada: Tendo em vista a situação de hipossuficiência financeira declarada e conforme documentos de ID 221361957, e em especial considerando a situação de desemprego, DEFIRO à parte autora os benefícios de gratuidade justiça. ANOTE-SE. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido cumulado de obrigação de fazer, proposta por JAXSWELLEN WEYSHILLA DO NASCIMENTO SILVA contra o BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO, partes qualificadas. Relata a parte autora ter se candidatado ao concurso para provimento de vagas no cargo de Agente Comercial/PE, para a Macrorregião 32 – Microrregião 081, no âmbito da instituição financeira requerida, sendo o certame promovido pela banca examinadora demandada em litisconsórcio. Sustenta que, tendo obtido a aprovação e sido contratada no emprego público em questão, por meio de processo administrativo instaurado no âmbito do banco réu, a partir de ofício encaminhado pela banca examinadora ré, restou apurada a similaridade entre as provas discursivas (redação) realizadas pela parte requerente e a de outro candidato do mesmo concurso, que teria realizado o exame na mesma cidade em que realizadas as provas pela autora. Afirma que, nesse contexto, teria sido imputada à autora a conduta de fraude em certames públicos, o que teria implicado em sua demissão sumária do emprego público ofertado pelo banco requerido. Aduz que, todavia, teriam sido desconsiderados, no bojo do processo administrativo, aspectos relacionados às justificativas, apresentadas pela autora, que sanariam quaisquer dúvidas a respeito das semelhanças apontas pela banca examinadora. Diante de tal quadro, postulou, logo à guisa de tutela provisória de urgência, o sobrestamento do ato de demissão, com a consequente reintegração liminar ao emprego anteriormente ocupado, e, em sede final, a declaração da nulidade do ato de demissão levado a efeito pela instituição financeira ré. É o que basta relatar. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a existência concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, reputo não cumpridos, ao menos por ora, tais requisitos. Pretende a parte autora ver-se reintegrada ao emprego público ocupado no banco réu, sob a alegação de que se mostraria injustificada a sua demissão, dada a não ocorrência, segundo alega, de fraude a certame público. Nesse sentido, não se insurge a autora contra a ausência de fundamentação do ato demissório, mas contra a falta de elementos robustos, aptos a comprovar a ocorrência de ato fraudulento, que justificassem a sua demissão. Convém pontuar, nesse contexto, que, de acordo com a jurisprudência do eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a demissão "[a]s empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo, devendo tal motivação consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista." (STF. Plenário. RE 688.267/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28/02/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.022)). No caso vertente, conforme documento de ID 220149131, observa-se que a decisão tomada pelo banco réu restou devidamente fundamentada em aparente ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e ato de indisciplina ou de insubordinação, objeto de apuratório interno (auditoria), em concurso com as informações prestadas pela banca examinadora. Assim, a reversão do ato demissório pelo banco requerido, não se mostrando, de plano, flagrantemente ilegítimo, por não estar despido de motivação, invariavelmente depende da bilateralidade da audiência, a fim de que seja apurado, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se o ato praticado se revestiria, ou não, de nulidade insanável, a ser reconhecida após o encerramento da instrução. Ante o exposto, sem prejuízo do exame percuciente e meritório que será levado a efeito após instaurado o contraditório, INDEFIRO a providência liminarmente pretendida. [...] A parte agravante alega que: (a) “os autos do presente processo contêm documentos que apresentam natureza estritamente confidencial, tais a auditoria interna e confidencial do Banco do Brasil. Essas informações, caso expostas, poderiam gerar risco, danos à honra, à privacidade ou à segurança das partes”; (b) “a presente ação visa reestabelecer o emprego da Agravante, que no momento foi desligada de suas funções no Banco do Brasil de forma abrupta, a qual deve ser reparada. Diante disso, a Agravante se mostra impossibilitada de pagar as custas processuais, requerendo desde já os benefícios da gratuidade processual”; (c) “a Agravante, obteve 93 (noventa e três) pontos na prova objetiva e 80 (oitenta) pontos na prova de redação, sendo considerada habilitada nas etapas, se classificando na 5a posição da Microrregião [...] 15 meses após a contratação da Agravante, que estava exercendo suas funções plenamente no Banco do Brasil, em 24/09/2024, a Fundação Cesgranrio encaminhou Ofício ao Banco do Brasil acerca do concurso, relatando semelhanças nas respostas da Agravante e de outro candidato e instaurando uma Auditoria” [...] a redação apresentada pela candidata foi produzida de forma autônoma e seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pela banca examinadora. Em momento algum houve qualquer tipo de comunicação ou colaboração com outros candidatos, sendo respeitadas todas as condições de sigilo e lisura do certame”; (d) “a Agravante e o candidato que é referenciado na Auditoria foram alunos do mesmo cursinho preparatório de redação, se preparando de forma exaustiva, com um método de estudo desenvolvido a partir da disponibilização de “esqueletos de redação”, que consiste em tentar padronizar ao máximo o estilo de uma redação, e adequá-la ao tema proposto na prova”; (e) “durante a realização da prova, as condições de segurança impostas pela banca examinadora, como fiscalização constante, distanciamento entre candidatos e proibição de materiais externos, tornam inviável qualquer comunicação ou colaboração. Além disso, se reforça que os candidatos sequer realizaram a prova no mesmo local, afastando qualquer hipótese de fraude”; (f) “a mera coincidência de trechos ou ideias não é suficiente para justificar a imputação de fraude, devendo prevalecer o reconhecimento do esforço individual e a regularidade do processo”; (g) " a auditoria realizada pela banca examinadora se baseou exclusivamente em semelhanças textuais, ignorando justificativas apresentadas pela Agravante. Tais justificativas, como a utilização de métodos de estudo idênticos e a frequentação do mesmo curso preparatório, são suficientes para afastar a presunção de irregularidade, especialmente diante da ausência de evidências robustas que comprovem comunicação ou conluio”; (h) “a decisão recorrida falha ao avaliar o perigo de dano. A manutenção da demissão até o julgamento final implica em prejuízos irreparáveis à Agravante, que se encontra desempregada e privada de exercer o cargo conquistado”; (i) “merece destaque é a ausência de proporcionalidade e razoabilidade no ato administrativo impugnado. A decisão de demissão foi proferida 15 meses após a contratação da Agravante, comprometendo a previsibilidade e a segurança jurídica que devem nortear os atos da administração pública”; (j) “a acusação de fraude em um concurso público, especialmente em redações ou provas discursivas, exige um tratamento jurídico rigoroso e baseado em provas robustas e irrefutáveis, em consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública”; (k) “No contexto de acusações de fraude, o ônus da prova recai integralmente sobre quem acusa, sendo dever da banca organizadora apresentar elementos claros e inquestionáveis que demonstrem a prática irregular. Esse entendimento está alinhado ao princípio do devido processo legal e aos direitos à ampla defesa e ao contraditório”; (l) “a jurisprudência brasileira destaca a necessidade de provas concretas para justificar a eliminação de candidatos sob alegação de fraude. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversos julgados, tem enfatizado a importância da presunção de inocência e a obrigação de que os atos administrativos sejam fundamentados em elementos irrefutáveis. Em situações de suposta fraude, a mera semelhança entre respostas não é suficiente para configurar má-fé ou irregularidade”. Defende o cabimento e os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Pede, liminarmente, a suspensão do ato de demissão da parte agravante, com a consequente recondução da agravante ao cargo/emprego público até julgamento final do mérito, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da tutela, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a decretação de segredo de justiça, a condenação dos agravados em reparação por danos morais e a condenação em honorários advocatícios. Não recolheu preparo (beneficiário da justiça gratuita). É o breve relato. Preliminarmente, o recurso merece ser apenas parcialmente conhecido. É que o pedido referente à condenação por danos morais não foi objeto de decisão pelo e. Juízo “a quo”, de modo que não possui a parte agravante, nesse momento, qualquer legítimo interesse em (re)discutir essa questão pela via recursal. De se ver que o ponto será apreciado apenas quando do exame do mérito. O pedido de concessão de gratuidade judiciária já foi apreciado e deferido pela instância primeva. Recurso parcialmente admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar, inaudita altera parte, a reintegração da agravante no emprego público que foi demitida (de Agente Comercial/PE, para a Macrorregião 32 – Microrregião 081), no âmbito da instituição financeira agravada (Banco do Brasil S.A.). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. O ponto central reside no controle judicial dos atos administrativos, que no caso, seria o ato de demissão da agravada em emprego público na sociedade de economia mista agravada, motivada por suposta fraude perpetrada em certame público. Sabido que o concurso público é o processo administrativo seletivo necessário para que o aprovado possa ser investido em cargo ou emprego na Administração Pública (Constituição Federal, artigo 37, incisos I e II). É certo que o aprovado em concurso público para investidura em emprego público não goza da proteção legal da estabilidade no serviço público, prevista na Constituição Federal, artigo 41, restrita aos servidores públicos estatutários, ocupantes de cargo público efetivo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado vinculante, fixou a premissa de que a demissão de empregado público exige que o ato seja motivado: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. STF. Plenário. RE 688.267/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28/02/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.022) (Info 1126). No caso em voga, a demissão da Administração foi motivada por questões de suposta fraude no concurso público. O ato demissional tem natureza de ato administrativo, que tem como atributos a presunção de legalidade e legitimidade. Diferenciando tais atributos, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito administrativo, 37. ed., rev., atual. e ampl. - [2. Reimp.] - Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 206 e 207) aponta que a presunção de legitimidade estaria ligada à emissão do ato administrativo em observância da lei, enquanto a presunção de veracidade estaria relacionada aos fatos atestados pela Administração Pública: Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. Diversos são os fundamentos que os autores indicam para justificar esse atributo do ato administrativo: 1.o procedimento e as formalidades que precedem a sua edição, os quais constituem garantia de observância da lei; 2.o fato de ser uma das formas de expressão da soberania do Estado, de modo que a autoridade que pratica o ato o faz com o consentimento de todos; 3.a necessidade de assegurar celeridade no cumprimento dos atos administrativos, já que eles têm por fim atender ao interesse público, predominante sobre o particular; 4.o controle a que se sujeita o ato, quer pela própria Administração, quer pelos demais Poderes do Estado, sempre com a finalidade de garantir a legalidade; 5.a sujeição da Administração ao princípio da legalidade, o que faz presumir que todos os seus atos tenham sido praticados de conformidade com a lei, já que cabe ao poder público a sua tutela. Nas palavras de Cassagne (s/d:327-328), “a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo”. Acrescenta que, se não existisse esse princípio, toda a atividade administrativa seria diretamente questionável, obstaculizando o cumprimento dos fins públicos, ao antepor um interesse individual de natureza privada ao interesse coletivo ou social, em definitivo, o interesse público. Na realidade, essa prerrogativa, como todas as demais dos órgãos estatais, são inerentes à ideia de “poder” como um dos elementos integrantes do conceito de Estado, e sem o qual este não assumiria a sua posição de supremacia sobre o particular. Destaca-se que tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário, a encargo do particular. Assim, a existência de ato administrativo dotado de presunção de veracidade causaria a inversão do ônus da prova, no sentido de caber ao particular comprovar a falsidade das disposições do ato. No caso concreto, a demissão da agravante está devidamente motivada. O Banco do Brasil S.A. produziu relatório de ação disciplinar, que aponta suposta fraude praticada pela agravante e por outro aprovado no mesmo certame (id 67942897). De acordo com o documento, a banca organizadora do concurso teria identificado coincidências de respostas das provas e redação entre os dois candidatos aprovados e investidos, com provas aplicadas em locais diferentes, porém, na mesma cidade. As semelhanças estariam inseridas na prova objetiva e na impressionante similaridade de redação dos dois candidatos, com indicação de que teriam violado o item 8.15 do edital do concurso 2022/001. A prova teria sido aplicada em 23.04.2023, e a suposta fraude teria sido identificada em 24.09.2024. Na análise da prova discursiva, constou a informação de que “as duas redações apresentam trechos exatamente idênticos, com as mesmas palavras, nas mesmas sequências sintáticas e ocorrendo nos mesmos locais nas estruturas textuais em questão. Da mera observação perfunctória do cotejo entre as redações, é possível ver que a quase totalidade de seus conteúdos e expressões se mantém, apenas com irrisórias palavras diferentes (sinônimas) em um trecho e outro, e, em escala exígua, com um único trecho (na conclusão da redação) que se expressa por um período com conteúdo diferente em cada redação” (destacamos). As redações dos candidatos estão descritas no documento e evidenciam uma semelhança inusitada entre as redações. Numa análise superficial, inerente às tutelas provisórias, a ideia trazida pela agravante, de que ambos os candidatos teriam cursado mesmo curso preparatório, com mesmos professores, com textos e parágrafos padronizados e “esqueleto” de redação, não comporta verossimilhança no caso, em razão da "coincidência exata da progressão textual, com os tópicos frasais e os argumentos arranjados nas mesmas sequências (plano do conteúdo), bem como diante de todas as ocorrências lexicais idênticas, nas mesmas ordens e sequências em ambas as redações, ao longo de toda a construção de ambos os textos, em seus aspectos estruturais, passando-se pelas escolhas vocabulares e pelas sequências sintáticas expressas com essas escolhas (plano da expressão), incluindo-se, também, em tal constatação, a identidade dos elementos de coesão interparágrafo e intraparágrafo dos dois textos, é possível observar que ambos os textos apresentam um padrão de similaridade” (p. 9 do relatório). O relatório destacou que ocorreu “mesmo padrão de resposta nas questões objetivas dos então candidatos Jaxswellen e Wellington: 69 (sessenta e nove) respostas coincidentes, sendo 64 (sessenta e quatro) certas, 5 (cinco) erradas e questão anulada. A Fundação Cesgranrio indicou que a probabilidade de tal coincidência é de 0,46% (quarenta e seis centésimos percentuais)”, além das redações muito parecidas. Concluiu a investigação que a agravante teria se valido de “artifícios espúrios para obterem a classificação no certame realizado pelo Banco do Brasil, enquanto candidatos ao cargo de Escriturário, resultando em benefício indevido a ambos”. A demissão foi fundamentada em justa causa, em razão da prática de ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e ato de indisciplina ou de insubordinação (id 67942898). Ademais disso, a despeito da desnecessidade do processo administrativo para a concretização da demissão, o contraditório e a ampla defesa foram observados. A agravante teria sido ouvida em sede administrativa, prestados esclarecimentos e defesa escrita, porém não teriam sido suficientes para afastar a responsabilidade apurada. Os argumentos da agravante foram levados em consideração e apreciados (e não acolhidos) pelo comitê julgador. De todo o exposto, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. As teses aventadas não encontram, ao menos num juízo de prelibação, suporte nos elementos probatórios apresentados. Vale acrescentar que a parte não se desincumbiu de demonstrar a ilegalidade flagrante, o desvio de finalidade ou o abuso na prática da demissão, que estariam aptos a afastar a presunção que afiança os atos administrativos. Nesse sentido, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ex-servidor do Ministério das Relações Exteriores objetivando a declaração de nulidade dos atos do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão ou, alternativamente, redução proporcional da pena aplicada, com a devida reintegração ao cargo, bem como indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida monocraticamente, sendo interposto agravo interno. II - A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença dos requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. III - Pois bem, prima facie, não se verifica a presença do fumus boni iuris. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. IV - As robustas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam as alegações aduzidas pelo impetrante e corroboram a presunção de legalidade do ato administrativo, afastando, por conseguinte, o requisito de fumus boni iuris quanto ao direito alegado pela parte. Frise-se, por oportuno, que, a despeito da alegação nesse sentido, a parte não demonstra a existência de fato novo capaz de alterar, de plano e pelo juízo de cognição sumária, as circunstâncias fático-jurídicas reiteradamente analisadas e que não justificam a concessão de medida liminar em seu benefício. V - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, caso reconhecido o direito, poderá vir a ser processado o pedido de revisão pretendido, sem prejuízo iminente que justifique o deferimento da medida liminar. A alegação de tratar-se, o impetrante, de pessoa idosa impõe a já identificada prioridade na tramitação dos autos e não é suficiente, no caso, para caracterizar o perigo da demora, conforme pretende o recorrente. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS: 28038 DF 2021/0284252-7, Data de Julgamento: 29/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) Indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator